Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO INDEVIDO OU EQUIVOCADO DE PETIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. CONDUTA DESPROVIDA DE DOLO OU MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA NÃO CONFIGURADA. MULTA DESCABIDA.
I. O protocolo de simples pedido habilitação no plantão judicial, por lapso ou equívoco da parte, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
II. Não se colhendo da petição alegação de urgência nem dedução de medida emergencial, o protocolo no plantão judicial, indicativo de mera falha operacional, não pode ser qualificado como litigância temerária.
III. Sem que se possa extrair dos autos que o peticionamento no plantão judicial foi movido pela alteração da verdade dos fatos ou pelo intuito de obtenção de proveito escuso, não pode subsistir a condenação por litigância de má-fé.
IV. Agravo de Instrumento provido.